Tribunal: TJES
Processo: 5005746-22.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-22.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINA
L. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO PARCIAL. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como se sabe, “a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado,
utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
' (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 16/11/2021).
2
.
É possível que esta Corte realize reforço de fundamentação quanto à fração utilizada, desde que não agrave a situação do apenado. Precedentes.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos Infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos Infringentes opostos por MATHEUS LOPES DOS SANTOS contra acórdão não unânime da
1
ª Câmara Criminal, sob a relatoria designada
a Desembargadora Substituta, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo,
que, conheceu e
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo, além da condenação, a reprimenda imposta pelo Juízo de origem,
sendo essa segunda parte do objeto de insurgência na presente via.

O voto divergente
reputou necessário o redimensionamento parcial da pena, dado que, em sua visão, as frações de diminuição, decorrentes das atenuantes da confissão (parcial) e da menoridade relativa, teriam se mostrado desproporcionais, ao que se alia a Defesa, conforme razões recursais anexas.

A Defesa opôs, então, os presentes embargos, nos termos do art. 609, § único, do CPP, buscando a prevalência do voto vencido, qual seja, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a cada uma das atenuantes reconhecidas (confissão parcial e menoridade relativa), de modo a reduzir a pena do recorrente para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dia de reclusão.

Pois bem, nos termos do art. 609, § único, do CPP, os embargos são restritos à matéria objeto de divergência, a qual consiste na fração aplicada às atenuantes da menoridade relativa e confissão (parcial) nos presentes autos, pela sentença de primeiro grau, confirmada no voto vencedor do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O Relator designado manteve,
na segunda fase dosimétrica,
a
redução de 08 meses
ao
quantum

da
pena-base fixada em primeiro grau diante das atenuantes mencionadas, uma vez que
a confissão do
recorrente
seu deu de forma parcial
[q
ue são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que alega qu
e não tentou fugir, (...) que nega que a sacola com drogas fosse sua; que referida droga sequer foi apresentada ao interrogando; que confessa que estava na posse de um carregador municiado; (...) que realmente assume a propriedade do carregador e suas munições; que lido depoimento de fls. 12.]

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que o montante de pena reduzido diante da presença das atenuantes encontram-se suficientemente fundamentadas e coerentes com a prova colhida durante a instrução criminal.

Assim, estando a redução na segunda fase dosimétrica ligeiramente menor do que o recomendado em nível jurisprudencial, de forma claramente motivada, o que foi, reitero, justificado na parte dosimétrica no voto vencedor, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho inalterado o julgamento feito por este Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NÃO ACOLHO os embargos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não acolher os embargos infringentes.

Acompanho o voto de Relatoria.